Tribunal: TJDFT
Processo: 0751003-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751003-41.2024.8.07.0001 RECORRENTES: JOSÉ ALEX ALVES LINS E MATEUS SANTOS FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES REJEITADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os denunciados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). 2. A Defesa suscitou, em preliminares, a nulidade da busca pessoal e a quebra da cadeia de custódia, e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões controvertidas são: (i) analisar as preliminares de nulidade da busca pessoal e da quebra da cadeia de custódia; (ii) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação dos acusados; (iii) examinar a possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado); e (iv) analisar a viabilidade de restituição do veículo apreendido em poder de um dos réus. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O mandado de busca e apreensão embora com equívoco na letra indicativa do endereço foi devidamente cumprido no local correto e com êxito, com base nas investigações prévias dos locais suspeitos, conforme previsto no art. 244 do CPP, afastando-se a alegação de atuação arbitrária ou de prática de fishing expedition. 5. Não se constatou violação à cadeia de custódia, uma vez que a apreensão e o encaminhamento da substância entorpecente foram regularmente documentados mediante Auto de Apresentação e Apreensão e laudos periciais, assegurando a integridade da prova. Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. 6. A materialidade e a autoria delitivas foram robustamente comprovadas por meio de laudos que comprovaram a apreensão de maconha e cocaína, bem como pelos depoimentos dos policiais. 7. Os depoimentos dos policiais, por se tratar de agentes públicos no exercício de suas funções, possuem presunção de legitimidade e podem fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios e ausente qualquer indício de intenção de prejudicar o réu. 8. Reconhecido, para um dos acusados, o tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), diante da primariedade do réu e ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, impõe-se redimensionamento da pena. 9. Comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, no contexto do qual foi apreendido o veículo utilizado pelo acusado, revela-se acertada a sentença que decretou o perdimento do bem em favor da União. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158-A, 158-B e 158-F, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ilicitude da prova material por não observância da cadeia de custódia. Afirmam que, quando há incerteza sobre onde o vestígio foi encontrado, quem o coletou e a sua condição no momento da coleta, a falha atinge o núcleo da prova material, tornando-a, objetivamente, imprestável e ilícita; b) artigos 240, § 1o, e 241, ambos do CPP e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, requerendo a absolvição por ausência de justa causa para a ação policial. Defende que, ao validar a conduta policial que ingressou no domicílio com um mandado para endereço diverso, ou baseada em fundada suspeita insuficiente, contrariou a legislação, que exige a descrição da fundada suspeita com precisão, e permitiu que a descoberta posterior de ilicitude convalide uma abordagem inicialmente ilegal. Aduzem que a prova resultante, incluindo a droga e os apetrechos apreendidos, deve ser declarada ilícita e desentranhada dos autos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do STJ e do TJMG a fim de demonstrá-lo; c) artigo 386, inciso VII, do CPP, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se baseou na validade dos depoimentos policiais, presunção extraída do "conjunto de indícios", insuficiente para afastar a dúvida razoável imposta pelo in dubio pro reo, quanto ao réu José, e na confissão extrajudicial, quanto ao réu Mateus; d) artigos 33, §4o, da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, asseverando que a reincidência e os maus antecedentes, quando já utilizados para exasperar a pena-base e a pena intermediaria, não podem ser valorados novamente, de forma concomitante e autônoma, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sob pena de configurar bis in idem. Pedem o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do insurgente José; e) artigos 63 da Lei 11.343/06, 91, inciso II, do CP e 118 do CPP, pleiteando a restituição do veículo apreendido ao proprietário. Expõem que a ausência de prova inequívoca do nexo causal instrumental entre o veículo e a prática do tráfico, somada a falta de comprovação de que o bem móvel foi adquirido com provento do crime, macula o decreto de perdimento. Argumentam que a manutenção do perdimento do bem com base em prova insuficiente e em mera presunção de que o automóvel “dava suporte” a atividade criminosa contraria a legislação federal. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional com relação aos itens "a", “c”, “d” e “e”, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 158-A, 158-B, 158-F, 240, § 1o, 241, e 386, inciso VII, todos do CPP, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024. Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao invocado malferimento aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006” (REsp n. 2.140.562/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso quanto à suposta violação aos artigos 63 da Lei 11.343/06, 91, inciso II, do CP e 118 do CPP. Com efeito, à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior: “5. Quanto ao perdimento do veículo, o acórdão recorrido está em conformidade com os artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal e com o art. 91, II, do Código Penal, que autorizam a perda de bens utilizados para a prática delitiva, independentemente da habitualidade de seu uso. 6. O Tribunal a quo fundamentou adequadamente a decisão, ao reconhecer o nexo de instrumentalidade entre o veículo e o crime de tráfico de drogas, o que justifica o perdimento, não havendo espaço para reexame fático-probatório nesta via recursal (Súmula 7 do STJ)” (AREsp n. 2.669.396/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 17/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015